Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INCAPACIDADE PROCESSUAL PARA FIGURAR COMO PARTE. DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de capacidade processual do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para figurar no polo passivo da demanda. Discute-se a legalidade de decisão administrativa do TCDF que determinou a retificação de edital de concurso público, tema que, segundo o juízo de origem, não se enquadra na defesa de prerrogativas institucionais do órgão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o Tribunal de Contas do Distrito Federal possui capacidade processual para figurar como parte no polo passivo da demanda;(ii) analisar se a demanda envolve a defesa de prerrogativas institucionais do TCDF, condição excepcional que autorizaria sua capacidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 70 do CPC estabelece que toda pessoa no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, mas o TCDF, enquanto órgão desprovido de personalidade jurídica, não se enquadra nessa regra geral.
4. Os Tribunais de Contas não tem personalidade jurídica, atuando como órgãos integrantes do ente federado ao qual estão vinculados. Sua capacidade processual é reconhecida apenas de forma excepcional, para defesa de suas prerrogativas institucionais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1468913 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e MS 37.331-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
5. No caso, a discussão travada na demanda não envolve a defesa de prerrogativas institucionais do TCDF, mas sim a legalidade e o mérito de decisão administrativa proferida pelo órgão, relacionada à retificação de edital de concurso público. Essa controvérsia, como bem destacou o juízo de origem, não se confunde com o debate sobre competência ou prerrogativas funcionais do TCDF.
6. A posição passiva do TCDF na demanda é incompatível com o conceito de defesa de prerrogativas institucionais, que pressupõe a iniciativa do próprio órgão para a proteção de sua atuação institucional.
7. Não houve devolução da matéria relativa à ausência de defesa de prerrogativas institucionais à instância recursal, à luz do art. 1.010, III, do CPC, o que reforça a conclusão pela inexistência de capacidade processual do TCDF.
8. Ausente a capacidade processual do TCDF para figurar como parte no processo, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 330, II, do CPC, foi medida acertada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 70, 75, 330, II, e 485, IV; Constituição Federal, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1468913 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 24/06/2024; STF, MS 37.331-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 20/05/2021; TJDFT, Acórdão 1834082, 0737169-08.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 13/03/2024.